Tribunal: STF
Processo: ARE 1475331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FATO JURÍDICO PRESUMIDO. ART. 8º, 2º DA LC 87/96 C/C ART. 26, II DO CTE C/C ART. 40, § 11, DO ANEXO VIII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.852/97. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAUTA FISCAL. INEXISTÊNCIA. 1. Há que se distinguir pauta fiscal, instrumento de arrecadação repudiado pela jurisprudência, e a fixação de valores presumidos de operações futuras, submetidas ao regime de substituição tributária amplamente aceita nos Tribunais 2. Na hipótese, o mecanismo de arrecadação adotado pelo Estado de Goiás não inova quanto à base decálculo do ICMS, nem afronta a Súmula 431/STJ, pois, tanto o Decreto Estadual nº 6.721, de 21.2.2008, quanto o Código Tributário Estadual levaram em conta o valor da operação e o Índice de Valor Agregado – IVA. (Precedente do STJ). 3. Dessa forma, o paragrafo 11 do decreto nº 6.721/08, não implica em alteração das bases de cálculo, para fins de substituição tributária, do ICMS, tampouco dos critérios previstos para a fixação dessas, uma vez que apenas se limita a condicionar a utilização de uma base de cálculo ao preenchimento de certo requisito, visando a evitar fraudes anteriormente perpetradas, não havendo falar em ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 97, paragrafo 1º, CTN). 4. Não se conhece da parte do recurso interposto pelo embargante em que ele ventilatese não apresentada nos embargos opostos à execução fiscal, por se tratar de inovação recursal. 5 . Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, § 7º; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente